Tribunal: STJ
Processo: 1000092-16.2017.8.26.0470
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1484510 - SP (2019/0101582-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PINUSCAM - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258
MAURICIO REHDER CESAR - SP220833
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ADEMIR APARECIDO FIGUEIREDO JUNIOR - SP385322
KEIJI MATSUDA E OUTRO(S) - SP077118
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de repetição de indébito tributário
em face da Fazenda do Estado de São Paulo. Na sentença, julgou-se
improcedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da
a quo
causa foi fixado em R$ 143.823,19 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e
vinte e três reais e dezenove centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça.O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA53264075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c473a1e3-221f-4aa2-9db5-c1ad2600f778

IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional foi demonstrado nos moldes legais
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c473a1e3-221f-4aa2-9db5-c1ad2600f778

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1484510 - SP (2019/0101582-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PINUSCAM - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258
MAURICIO REHDER CESAR - SP220833
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ADEMIR APARECIDO FIGUEIREDO JUNIOR - SP385322
KEIJI MATSUDA E OUTRO(S) - SP077118
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de repetição de indébito tributário
em face da Fazenda do Estado de São Paulo. Na sentença, julgou-se
improcedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da
a quo
causa foi fixado em R$ 143.823,19 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e
vinte e três reais e dezenove centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça.O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA52343808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:34
Código de Controle do Documento: 18350e10-a13a-4deb-b577-8777674efa00

IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional foi demonstrado nos moldes legais
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO - DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO - ICMS - CONSULTA FISCAL - Alegação de que houve alteração da
compreensão do Fisco estadual quanto à incidência de ICMS sobre as operações de saída de
resíduos de madeira como fonte de combustível para indústria destinatária, passando-se a
entender que tais operações são abrangidas pelo diferimento tributário, razão por que faz jus à
restituição dos valores indevidamente pagos a título de ICMS, que totalizam R$ 143.823,19 -
Mudança do entendimento da Administração Tributária estadual acerca da norma tributária
invocada pela apelante, fixada em consulta fiscal, que só alcança os fatos geradores ocorridos
doravante, em atenção ao princípio da proteção da confiança, positivado pelo artigo 146 do
CTN - Dicção do artigo 521, parágrafo único, do RICMS (que reproduz, em sua literalidade, o
artigo 107 da Lei Estadual no 6.374/1989, que instituiu o ICMS no âmbito do Estado de São
Paulo) - Sentença de improcedência mantida - Honorários advocatícios majorados, por força
do disposto no artigo 85, § 11, do NCPC - Recurso desprovido.

O acórdão recorrido tratou de uma controvérsia tributária envolvendo a
incidência de ICMS sobre a saída de resíduos de madeira utilizados como fonte de energia.
Documento eletrônico VDA52343808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:34
Código de Controle do Documento: 18350e10-a13a-4deb-b577-8777674efa00

A apelante, PINUSCAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA, alegou que
houve mudança no entendimento da Administração Tributária estadual, que passou a
considerar tais operações como sujeitas ao diferimento tributário, e pleiteou a restituição de
valores pagos indevidamente a título de ICMS, no montante de R$ 143.823,19 (fls. 140-
141). O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença de improcedência, sob o fundamento de que a mudança de
entendimento administrativo só produz efeitos para fatos geradores ocorridos após sua
introdução, em atenção ao princípio da proteção da confiança (fls. 142-144).
A recorrente interpôs Recurso Especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação aos artigos 146 e 165, I, do Código
Tributário Nacional (CTN). Argumentou que a mudança de entendimento administrativo
não convalida atos anteriores contrários à lei e que, sendo o pagamento indevido, há direito
à repetição do indébito, conforme o
I, do CTN (fls. 148-150). O recurso foi
art. 165,
inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com base no
do
art. 1.030, inciso V,
Código de Processo Civil (CPC), sob o argumento de que a controvérsia envolvia
interpretação de direito local e que a revisão do acórdão recorrido implicaria reexame de
matéria fática, vedado pela Súmula 7 do STJ, além de aplicação da Súmula 280 do STF
(fls. 166, 212-213).
Contra a decisão de inadmissibilidade, a recorrente interpôs Agravo em Recurso
Especial, sustentando que a controvérsia é eminentemente jurídica e que não há
necessidade de reexame de provas ou de direito local. Reiterou a violação aos artigos 146 e
165, I, do CTN, e defendeu a inaplicabilidade das Súmulas 7 do STJ e 280 do STF ao caso
(fls. 169-230). Requereu o provimento do agravo para destrancar o Recurso Especial e
viabilizar sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA52343808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:34
Código de Controle do Documento: 18350e10-a13a-4deb-b577-8777674efa00

É o relatório.
VOTO
No recurso especial a parte recorrente alega, resumidamente:
Conforme preconiza o artigo 165, 1 do CTN, temos que, in verbis:
[...]
Sacha Calmon Navarro Coelho afirma: "Pensamos, como outros autores, que as
decisões administrativas finais com efeito normativo oerga omnes (art. 100 do CTN) ensejam
a restituição quando infirmam os critérios que foram utilizados para exigir o pagamento do
tributo a posteriori declarado indevido pela própria Administração. Aliás, em rigor ético, a
própria Administração deveria tomar a iniciativa, o que raramente acontece, ao menos entre
nós". (Curso de Direito Tributário Brasileiro, p. 815) (gn).
[...]
Esclarece que a jurisprudência colacionada tem o propósito de evidenciar o direito à
repetição do indébito, pois, não se trata de alegação de conflito de entendimentos ou decisões
divergentes.
O próprio TJ/SP reconhece o dever de repetição em relação a valores pagos
indevidamente à administração pública:
[...]
Resta claro, portanto, que a recorrente tem direito à repetição do indébito, quanto aos
valores pagos indevidamente a título de ICMS referente às operações de saídas de resíduos de
madeira para destinatários contribuintes do ICMS, para utilização como fonte de energia,
tendo o E. TJ/SP afrontado o disposto no artigo 165, I, do CTN.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Como se vê, a partir do segundo semestre de 2016, a Administração Tributária estadual
passou a entender que as operações de saída de resíduos de madeira como fonte de
combustível para indústria destinatária, contribuinte do ICMS, são contempladas pelo
diferimento tributário (leia-se: regime da substituição tributária regressiva, em que a lei
posterga a exação tributária para momento posterior do ciclo mercantil, atribuindo a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo ao adquirente de determinada mercadoria no
caso, a indústria destinatária -, por razões de comodidade, praticidade ou pela circunstância de
o real contribuinte não dispor de organização adequada de seus negócios).
Nesses quadrantes, a controvérsia posta nos autos consiste em saber se essa mudança de
entendimento tem o condão de determinar a repetição dos valores de ICMS recolhidos pela
recorrente anteriormente à resposta da consulta tributária.
Com efeito, o artigo 146 do Código Tributário Nacional dispõe que “A modificação
introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
Documento eletrônico VDA52343808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:34
Código de Controle do Documento: 18350e10-a13a-4deb-b577-8777674efa00

jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode
ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.”
A norma tem especial relevo nos casos de consulta fiscal, processo administrativo em
que um interessado apresenta dúvida sobre situação de fato ao Fisco, com o fito de sanar um
estado de incerteza quanto à conduta que a Administração Pública entende que deve ser
adotada na hipótese concreta.
[...]
Como é cediço, os critérios perfilhados no exercício do lançamento tributário são os que
franqueiam determinar a ocorrência do fato gerador e mensurar a obrigação principal dele
decorrente, traduzindo a maneira de interpretar a norma tributária que institui o tributo.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
CPC/2015)
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA52343808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:34
Código de Controle do Documento: 18350e10-a13a-4deb-b577-8777674efa00

Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (artigos 165, I e 146, do Código Tributário Nacional), esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com
art. 1.022
CPC/2015
a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III, alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico
e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea
,
a
impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade
de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora
AREsp 1.044.194/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Documento eletrônico VDA52343808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:34
Código de Controle do Documento: 18350e10-a13a-4deb-b577-8777674efa00

Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização
do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.235.867/SP,
DJe
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado
n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52343808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:34
Código de Controle do Documento: 18350e10-a13a-4deb-b577-8777674efa00

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 1.484.510 / SP
Número Registro: 2019/0101582-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000921620178260470
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PINUSCAM - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258
MAURICIO REHDER CESAR - SP220833
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : KEIJI MATSUDA E OUTRO(S) - SP077118
ADEMIR APARECIDO FIGUEIREDO JUNIOR - SP385322
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA53243828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:22
Código de Controle do Documento: 914143f6-1d77-4b80-9420-9f5dcb10b2cb

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:22
Código de Controle do Documento: 914143f6-1d77-4b80-9420-9f5dcb10b2cb